Tribunal: TJSP
Processo: 1015327-75.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado ao comprador e a unidade entregue. Falha na informação (art. 6o, III, do CDC). Propaganda ou publicidade vinculam o fornecedor perante o consumidor (arts. 30

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado ao comprador e a unidade entregue. Falha na informação (art. 6o, III, do CDC). Propaganda ou publicidade vinculam o fornecedor perante o consumidor (arts. 30 e 31, do CDC). Danos morais configurados. Precedentes deste E. TJSP. Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Precedentes deste E. TJSP. Recurso da ré desprovido e do autor parcialmente provido.